Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA NO INTERESSE DO EXEQUENTE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PESQUISA A OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. INFRUTÍFERA. OFÍCIO CAGED. POSSIBILIDADE. ATO ÚTIL À OBTENÇÃO DA ATIVIDADE SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil-CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a regra da impenhorabilidade do salário desde que preservados o mínimo existencial e a dignidade do devedor (AgInt no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).
4. A pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED objetiva obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do devedor e permitir futura penhora de parte das verbas salariais. É medida útil na busca pela satisfação da dívida.
5. Na hipótese, foram esgotados os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis; é cabível a expedição de ofício para pesquisa de vínculos empregatícios ao CAGED de forma a se permitir futura penhora de parte de verbas salariais.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.